Tribunal: TJDFT
Processo: 0030973-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030973-41.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: LUIS CARLOS FERREIRA MAGALHÃES (ESPÓLIO DE), MARIA AUXILIADORA DA SILVA MAGALHÃES, CATARINA DA SILVA MAGALHÃES E RAFAEL DA SILVA MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES. SÚMULA 291. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. RESP. 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO (TEMA 955). NECESSIDADE DE APORTE DA RESERVA MATEMÁTICA PARA POSSIBILITAR O REAJUSTE. DEMANDA AJUIZADA SOMENTE EM FACE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DA PARTE INTERESSADA NA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. AUSÊNCIA DE MORA DO FUNDO DE PENSÃO. JUROS DE MORA A CONTAR DO APORTE DOS RECUROS E SUA INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. No caso de litígios envolvendo entidade de previdência privada, o prazo para o exercício de pretensão objetivando a revisão do benefício é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 75 da Lei Complementar no. 109/2001. Nesse sentido também a Súmula 291 do STJ e os recursos repetitivos, REsp 1110561/SP e REsp 1111973/SP. E em se tratando de prestações sucessivas, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A possibilidade de revisão e reajuste do benefício previdenciário complementar, em razão do recebimento, perante à Justiça do Trabalho, de valores referentes a horas extraordinários, foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do REsp Repetitivo 1.312.736/RS (Tema 955). Nos casos em que a ação tenha sido ajuizada até a data do julgamento desse Recurso Especial, a inclusão das verbas será admitida para a complementação da aposentadoria, cumpridas as condições impostas pela Lei Complementar 109/2001. 3. Embora a Corte Superior tenha decidido que, em relação às demandas ajuizadas até a data do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS, haveria a possibilidade de inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos dos proventos de complementação da aposentadoria, restou igualmente esclarecido que o simples recolhimento extemporâneo sobre o respectivo montante não seria suficiente para se alcançar a complementação desejada. É possível que a acumulação de reservas, cuja equação não prescinde de complexos cálculos matemáticos (atuariais), apresente resultado deficitário, uma vez que não houve a capitalização dos valores que deixaram de ser recolhidos à época e comporiam os investimentos e aplicações necessárias no momento adequado. Logo, existe o risco de insuficiência da fonte de custeio, e nesse caso, é necessária sua recomposição. 4. Considerando que a pretensão foi dirigida somente contra a PREVI, resta aos beneficiários a recomposição da reserva matemática para lograr sucesso na sua pretensão de revisão do benefício continuado, considerada a remuneração pelas horas extraordinárias reconhecidas. 5. Se o Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede recurso repetitivo, que em casos como o dos autos, a revisão do benefício estaria condicionada ao aporte das reservas matemáticas, não há que se falar em mora da entidade de previdência privada, enquanto não vertidos os recursos necessários. 6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 75 da Lei Complementar 109/2001, e Enunciados 291 e 427, ambos da Súmula do STJ, sustentando ser devido o reconhecimento da prescrição, in casu, ao argumento de que inexistiu qualquer ato ou fato jurídica apto a interromper o prazo prescricional; b) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a condenação em honorários, porquanto não sucumbente. Afirma que não deu causa à revisão posterior do benefício previdenciário complementar, pugnando pela aplicação do princípio da causalidade; c) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou a referida norma legal. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 75 da Lei Complementar 109/2001, e 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Aplicados esses conceitos ao caso concreto, significa dizer que o empregado, quando ingressou com a demanda na justiça obreira, já tinha conhecimento da violação do seu direito. Não foi por outro motivo que, tão logo obteve o sucesso na justiça laboral, dirigiu nova pretensão contra o fundo de pensão, na expectativa de aumentar o valor do seu benefício. Enfim, quando sobreveio a declaração da violação do direito do empregado, quanto ao não pagamento das horas extraordinárias (horas extras), nada mais se fez senão reconhecer a violação do direito no passado, ou seja, quando se deixou de remunerar o trabalho extraordinário (efeito declaratório) e de proceder ao recolhimento das cotas da empregada participante e do empregador/patrocinador ou instituidor (decreto condenatório). De igual modo, o empregado sabia desde sempre que o pagamento ocorria em montante inferior àquele que achava devido. Não foi por outro motivo que decidiu ingressar com a demanda. Porém, nenhum desses motivos é bastante para suspender ou interromper o prazo prescricional, à luz do que dispõe o artigo 202 do Código Civil. Nem mesmo se poderia afirmar que teria havido a interrupção da prescrição com a citação no processo trabalhista, porque a PREVI não integrou aquela relação processual. E diante do caráter subjetivo do processo brasileiro, seus efeitos atingem as partes que dele participam (art. 506, CPC). Diante dessa moldura fática, caso fosse a hipótese dos autos, o reconhecimento da prescrição da pretensão tão somente atingiria os valores dos benefícios percebidos há mais de cinco anos a contar da propositura da ação. Entretanto, a aposentadoria ocorreu em junho de 2014 e o ajuizamento da ação se deu em 11/09/2015. Assim, não há que se falar em prescrição de qualquer parcela (ID 60341662 - Pág. 12). Quanto ao pleito da PREVI, de que não deveria ser condenada a esse título, tenho que não lhe assiste razão. A PREVI contestou o pedido da inicial, quando defendeu que a revisão não seria devida. Contudo, restou condenada a promover a revisão do benefício. Portanto, sucumbiu nesse particular e sua condenação no pagamento dos honorários de sucumbência é devida (ID 60341662 - Pág. 20). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à alegada afronta aos Enunciados 291 e 427, ambos da Súmula do STJ, porquanto “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque a recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/5/2024). Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas as partes recorridas sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002